Tribunal: TJBA
Processo: 8011162-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011162-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DEVYD LUCAS ALMEIDA SANTOS e outros Advogado(s): JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE QUE CONFESSOU PERTENCER A FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - A prisão preventiva é medida de natureza cautelar, excepcional e provisória, devendo ser decretada apenas quando presentes elementos concretos que a justifiquem, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. - No caso em apreço, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado primevo demonstrado, com base em elementos concretos, a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, requisitos imprescindíveis à decretação da custódia preventiva. - Evidencia-se a gravidade concreta da conduta do Paciente pela diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), pela forma de acondicionamento que indica destinação ao tráfico, pelo porte de rádio comunicador em pleno funcionamento, pela tentativa de fuga ao avistar a viatura policial e, notadamente, pela confissão de pertencer à facção criminosa "Bonde de SAJ", atuando como "vigia" do tráfico. - A periculosidade real do agente, revelada pelas circunstâncias concretas do caso, justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, não sendo suficientes, no caso concreto, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. - Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir ao Paciente a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis que justificam a manutenção da custódia cautelar. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011162-64.2025.8.05.0000, impetrado em favor de DEVYD LUCAS ALMEIDA SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.